Tribunal: STF
Processo: ARE 652235
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-23
Data de publicação: 2012-08-23

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inativo. Proventos. Paridade com servidores ativos. Regime próprio de previdência. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a análise de direito a paridade de rendimentos entre servidores públicos estaduais inativos e ativos, que possuem regime próprio de previdência, versa sobre matéria infraconstitucional.